Tribunal: TJMT
Processo: 1004074-58.2023.8.11.0013
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004074-58.2023.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COTRIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LIMITADA - CNPJ: 25.760.216/0001-86 (EMBARGADO), IGOR LEONARDO COSTA ARAUJO - CPF: 590.184.291-04 (ADVOGADO), RODRIGO VIANA FREIRE - CPF: 590.220.781-91 (ADVOGADO), HUDSON MARTINS MARQUES - CPF: 029.087.211-12 (ADVOGADO), ANTONIO RONALDO RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 004.759.126-91 (EMBARGANTE), ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA - CPF: 084.461.988-43 (ADVOGADO), FELIPE MELAZZO DE CARVALHO - CPF: 691.127.201-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE
(S)
:
ANTONIO RONALDO RODRIGUES DA CUNHA.

EMBARGADO
(S)
:
COTRIL
MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS LIMITADA.

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DECLARADA. MINORAÇÃO OPERADA. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, ao julgar apelação cível, afirmou a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 2.000,00, mas o fez em desconformidade com o critério anteriormente adotado pela sentença, que havia fixado os honorários no percentual de 20% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição interna no acórdão embargado, ao afirmar majoração dos honorários advocatícios quando, de fato, operou-se redução do montante originalmente arbitrado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir contradição entre a fundamentação e o dispositivo da decisão judicial, nos termos do art. 1.022, I, do CPC.

4. A sentença de primeiro grau havia fixado os honorários sucumbenciais no patamar de 20% sobre o valor da causa. O acórdão embargado, ao declarar majorar os honorários para R$ 2.000,00 com base no art. 85, §11, do CPC, na realidade operou minoração do valor, incorrendo em contradição passível de correção.

5. Diante da contradição verificada, é cabível o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, a fim de restabelecer os termos da sentença de primeiro grau no que tange aos honorários sucumbenciais.

6. Inexistindo vício quanto aos demais pontos do acórdão, permanecem inalterados os demais comandos decisórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para manter a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em 20% sobre o valor da causa, conforme sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento:

“1. Configura contradição sanável por embargos de declaração a decisão que afirma majorar os honorários advocatícios, mas na prática os reduz em relação à fixação originária.

2. É cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando constatado vício que compromete a coerência do julgado, especialmente no tocante à verba sucumbencial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 8º e 11; art. 1.022, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2169702/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 22/04/2024,
DJe
26/04/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANTONIO RONALDO RODRIGUES DA CUNHA em face do acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível n. 1004074-58.2023.8.11.0013, por meio do qual foi negado provimento ao recurso interposto pela parte COTRIL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA., ora embargada.

A Embargante assevera que o acórdão apresentou vício de
contradição
ao
prolatar a
majora
ção

d
os honorários advocatícios sucumbenciais. Sustenta que a sentença de primeiro grau já havia fixado os honorários no patamar máximo de 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Contudo, o voto condutor fixou a verba sucumbencial em R$ 2.000,00, valor este que representaria minoração dos honorários.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do
presente
recurso para sanar o alegado vício.

Apesar de intimada a Embargada não apresentou contrarrazões (ID.
281758868
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
ANTONIO RONALDO RODRIGUES DA CUNHA.

EMBARGADO(S):
COTRIL
MAQUINAS
E EQUIPAMENTOS LIMITADA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos por ANTONIO RONALDO RODRIGUES DA CUNHA em face do acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível n. 1004074-58.2023.8.11.0013, por meio do qual foi negado provimento ao recurso interposto pela parte COTRIL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA., ora embargada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O recurso cinge-se à parte do voto que majorou a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos seguintes termos:

“
Na oportunidade, considerando que foram fixados por equidade, majoro os honorários sucumbenciais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
”

1. Da
Contradição
.

O embargante apontou o vício da contradição, sob o argumento de que, embora o voto do Relator afirme estar majorando os honorários sucumbenciais para R$ 2.000,00 com base no art. 85, §11, do CPC, a sentença de origem já os havia fixado em 20% sobre o valor da causa. Assim, a decisão embargada teria operado, na prática, uma minoração, e não majoração, dos honorários, em contradição com seu próprio teor declaratório.

Analisando os
autos
, verifico que assiste razão a Embargante, uma vez que,
a parte dispositiva que aponta a possível majoração representaria, na verdade uma minoração ao quantum
arbitrado a título de honorários sucumbenciais pelo juízo a quo
.

No caso dos autos, verifica-se que a sentença de primeiro grau estabeleceu o seguinte comando:

“
Sucumbente, condeno a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
aos
honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, atualizado monetariamente pelo IPCA na forma do art. 398, parágrafo único, do Código Civil, e acrescido de juros moratórios na forma do art. 406 do Código Civil a partir do trânsito em julgado desta decisão, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.
”

Contudo, no acórdão embargado, constou expressamente:

“Na oportunidade, considerando que foram fixados por equidade, majoro os honorários sucumbenciais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.”

Resta evidente, portanto, que há contradição interna entre a fundamentação do voto, que afirma “majorar” os honorários com base no §11 do art. 85 do CPC, e o resultado efetivo da decisão, que estabelece valor inferior ao previamente fixado pela sentença. A utilização de critério diverso – fixação por
equidade em valor certo – sem menção à alteração do critério originário e com redução do montante, não coaduna com a afirmação de majoração, gerando vício passível de correção.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO
VERIFICADA .
CÓPIA DO CALENDÁRIO LOCAL. DOCUMENTO IDÔNEO PARA COMPROVAR A TEMPESTIVIDADE RECURSAL. RECURSO ACOLHIDO.
1 .
Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Em hipóteses excepcionais, a jurisprudência admite que lhes sejam emprestados efeitos
infringentes .
2. A Corte Especial, no julgamento dos
EAREsp
1.927.268/RJ, passou a admitir, para a comprovação de feriado local, a juntada de calendário judicial publicado no sítio do Tribunal de
origem .
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2169702 SP 2022/0218183-1, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 22/04/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/04/2024)

Ademais, observa-se que o juízo monocrático arbitrou os honorários advocatícios nos limites legais, conforme disposto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil
, senão vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:
(
g.n
.)

Denota-se, portanto,
verifica-se que não há margem para majoração, conforme se depreende da análise dos autos.

Dessa forma, a correção do julgado se impõe com efeitos modificativos para ajustar os honorários sucumbenciais, restabelecendo-se o critério e o percentual fixados na sentença de primeiro grau, ou seja, 20% sobre o valor da causa, conforme art. 85, §2º do CPC.

Por essas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por
ANTONIO RONALDO RODRIGUES DA CUNHA
,
com efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada, a fim de manter a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais no montante de 20% (vinte por cento) sobre o valor
atualizado
da causa, nos exatos termos definidos pela sentença de primeiro grau.

Mantenho inalterados os demais termos da decisão.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025